Tribunal: TJDFT
Processo: 0741873-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741873-32.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDOS: JOAO BATISTA FILHO, MARIA MODESTO DE ALBUQUERQUE, IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADAS. INTERNAÇÃO NA MODALIDADE PARTICULAR. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONSTATADO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA APÓS INTERNAÇÃO EM UTI. ABUSIVIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pelos réus e pela litisdenunciada, Geap Autogestão em Saúde, contra sentença que, nos autos de ação de monitória ajuizada por entidade hospitalar, julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial, para constituir “de pleno direito o título executivo judicial, no valor de R$58.819,43”, com correção monetária pelo INPC desde a última atualização (22/10/2021) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. Ato contínuo, o Juízo de origem julgou procedente o pedido “voltado contra a litisdenunciada para condená-la, de forma solidária, a efetuar o pagamento do débito na forma acima”. 2. A operadora do plano de saúde, ora apelante, é parte legítima, nos moldes do art. 17 do CPC, para figurar no polo passivo de ação monitória ajuizada com a finalidade de constituir crédito relativo a serviços médico-hospitalares prestados em favor de beneficiário de contrato de assistência à saúde. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, suscitada pela litisdenunciada, rejeitada. 3. Não há falar em ilegitimidade passiva da ré para figurar no polo passivo da ação monitória, se verificado que o feito foi instruído com termo de consentimento por ela subscrito, por meio do qual se compromete a custear pessoalmente as despesas decorrentes da internação do marido. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pela ré afastada. 4. Se os réus, ora apelantes, expressamente anuíram, mediante assinatura de termo de consentimento, com o custeio particular da internação do paciente em caso de ausência de cobertura das despesas médicas pelo plano de saúde, não há falar em vício de consentimento, tampouco em onerosidade excessiva, na cobrança de tais dispêndios pelo hospital, ora apelado. Revela-se escorreita, portanto, a r. sentença, ao julgar procedente o pedido deduzido na petição inicial do feito monitório. Precedentes deste e. Tribunal. 5. O art. 12, V, “c”, da Lei n. 9.656/98 – que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde – estabelece o prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para cobertura dos casos de urgência e emergência. O art. 35-C do mesmo diploma legal, por sua vez, prevê obrigatoriedade de cobertura de atendimento nos casos que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, bem como nas hipóteses que envolvam acidentes pessoais ou complicações no processo gestacional. 6. O enunciado de Súmula n. 302 do STJ estabelece que é abusiva a cláusula de contrato de plano de saúde que limita o tempo de internação, pois representa inadequada restrição de direitos inerentes à própria finalidade contratual. 7. Diante da gravidade do quadro clínico do paciente, pessoa idosa, que foi internado em 7/11/2020, em regime de urgência, por força de um quadro de dor torácica e de possível infarto agudo do miocárdio, revela-se ilícita a conduta da operadora de plano de saúde, ora apelante, ao negar o custeio das despesas médicas, sob a alegação de não observância do prazo de carência contratual. Correta, portanto, a r. sentença, ao julgar procedente o pedido de denunciação da lide deduzido pelos réus e condenar a operadora de plano de saúde ao pagamento das despesas hospitalares decorrentes da internação hospitalar do beneficiário do contrato de assistência à saúde. 8. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais; a) artigo 17 do Código de Processo Civil, defendendo ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda. Afirma que foi inserida na lide sem que tenha participado da relação contratual havida entre a parte autora e os réus. Assevera que não se pode atribuir a terceiro, estranho à lide, responsabilidade jurídica contratual assumida por outrem, razão pela qual a responsabilidade pelo pagamento de valores devidos é única e exclusiva daquele que se obrigou para tanto; b) artigos 421 e 422 do Código Civil, ao condenar a recorrente a não exigir o cumprimento do prazo de carência, ante o quinto reingresso. Sustenta que os recorridos tinham notório conhecimento a respeito das regras de cancelamento, reingresso e cumprimento do prazo de carência sobretudo porque restou incontestável nos autos que eles passaram por esse procedimento por cinco vezes. Aduz que não é possível vislumbrar qualquer direito que acolha os recorridos, tanto pela mudança de endereço e a ausência de comunicação à requerida, quanto pela inadimplência confessa, restando patente a má-fé perpetrada. Requer que todas as publicações e intimações referentes ao presente feito sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923 e KAROLINNE MIRANDA RODRIGUES, OAB//DF 29.453. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 17 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Convém anotar que a operadora do plano de saúde, ora apelante, possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação monitória ajuizada com a finalidade de constituir crédito relativo a serviços médico-hospitalares prestados em favor de beneficiário do contrato de assistência à saúde” (ID 45235568), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não socorre o apelo no que diz respeito à indicada transgressão aos artigos 421 e 422, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Por outro lado, em relação à denunciação da lide, tem-se que a r. sentença também não merece reforma no que se refere à condenação da Geap Autogestão em Saúde ao custeio dos valores relativos à internação do beneficiário do contrato de assistência à saúde. Isso porque é certo que, quando da internação hospitalar do paciente, ocorrida em 7/11/2020, este já era beneficiário do plano GEAP Saúde II desde 20/5/2020 e se encontrava com situação contratual regular e ativa, conforme demonstram o extrato de consulta de ID 109850694 (p. 10) e o termo de adesão de ID 126628449 (p. 19). A urgência da internação foi expressamente assentada pelos médicos assistentes na guia de internação de ID 41583807, na qual se afigura inequívoco que o paciente foi admitido em hospital de titularidade da parte autora, ora apelada, com um quadro clínico de “dor torácia típica, com ECg mostrando IAM com supra” (ID 41583807). Diante desse quadro clínico, os médicos assistentes solicitaram a internação do paciente “com urgência aos cuidados da cardiologia” (ID 41583807). Pontuados esses termos, é oportuno transcrever o teor do art. 35-C, I, da Lei n. 9.656/1998: ..... Em complemento, o art. 12, V, “c”, da referida lei estabelece o prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para cobertura dos casos de urgência e emergência. Por conta desse regramento legal, não pode prevalecer norma contratual ou infralegal que exclui ou abrevia o direito ao atendimento de emergência/urgência expressamente contemplado na legislação específica. Nessa linha, segundo o enunciado de Súmula n. 597 do Superior Tribunal de Justiça, “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”. No tocante à limitação temporal do atendimento médico-hospitalar em virtude do prazo de carência, o STJ, por meio do verbete de Súmula n. 302, consolidou o entendimento de que é abusiva a cláusula de contrato de plano de saúde que limita o tempo de internação, pois representa indevida restrição de direitos inerentes à própria finalidade contratual. No mais, acerca da responsabilidade da operadora do plano de saúde pela cobertura de tratamentos realizados apenas nas primeiras 12 (doze) horas, constata-se que a Resolução n. 13 do Conselho de Saúde Suplementar (Consu), que prevê essa possibilidade, foi publicada em 4/11/1998, ou seja, anteriormente à alteração da Lei n. 9.656/98 promovida pela edição da Medida Provisória n. 2.177-44, de 2001. Assim, o ato administrativo normativo complementar vai de encontro à previsão expressa da própria legislação de referência, sendo, portanto, inaplicável neste caso. Para além, a aplicação do referido ato normativo representaria, ao fim e ao cabo, hipótese de reconhecimento da possibilidade de limitação do tempo de internação, o que é rechaçado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Esclarecidos esses pontos, deve prevalecer a previsão normativa do art. 12, V, “c”, da Lei n. 9.656/98, que regulou o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas de carência para atendimentos de emergência ou de urgência, sem limitação de cobertura às primeiras 12 (doze) horas. Sobre o tema, destacam-se julgados deste egrégio TJDFT, à luz da orientação jurisprudencial da Corte Superior: ..... Em reforço, como precisamente pontuado pelo magistrado sentenciante, Juiz de Direito Cléber de Andrade Pinto, “como o primeiro embargante já havia cumprido as 24 horas de carência no momento em que foi solicitada a internação com caráter urgente, tinha ele direito ao custeio do procedimento por seu plano de saúde. Logo, a negativa da operadora foi efetuada em desconformidade com a legislação de regência (id 109850694 - Pág. 9)”. Ante o exposto, evidenciado o caso de urgência e o transcurso de mais de 24 (vinte e quatro) horas desde a contratação do serviço de assistência à saúde, deve ser reconhecido o dever de cobertura da operadora de plano de saúde quanto à internação hospitalar de João Batista Filho. Revela-se escorreita, portanto, a r. sentença, ao julgar procedente o pedido “voltado contra a litisdenunciada para condená-la, de forma solidária, a efetuar o pagamento do débito na forma acima” (ID 41584437). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CASO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. RECUSA. NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL. 24 HORAS. LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO POR 12 HORAS. CARÁTER ABUSIVO. SÚMULAS N. 302 E 597 DO STJ. NEGATIVA INDEVIDA. OBRIGATORIEDADE DE ATENDIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. ENTENDIMENTO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. ASTREINTES. IMPOSIÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. ARTS. 412 E 413 DO CC. MERA INDICA ÇÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não é abusiva a cláusula contratual que prevê prazo de carência para os serviços prestados pelo plano de saúde. No entanto, configura abusividade a negativa de fornecimento de assistência médica em casos de urgência ou emergência durante o período de carência, sendo injusta a recusa da operadora. 2. É abusiva a cláusula contratual que, em casos de urgência ou emergência, limita o período de internação ao período de 12 horas ou prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica após ultrapassado o prazo máximo de 24 horas da contratação, conforme disposto nas Súmulas n. 302 e 597 do STJ. 3. Havendo, em razão do período de carência estipulado no contrato, a indevida recusa de atendimento pela operadora do plano de saúde em caso de urgência ou emergência, é cabível a indenização por danos morais. (AgInt no REsp n. 1.858.967/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.) Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrente, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023